Tribunal: TJPA
Processo: 0005430-21.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-27

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO â ROUBO QUALIFICADO â REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E APLICAÃAO DA ATENUANTE DE CONFISSAO â IMPROCEDENCIA. 1. O magistrado sopesou devidamente como desfavorÃ¡veis a culpabilidade e circunstÃ¢ncias, atinente aos fatos e aplicou pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusÃ£o.Contrariamente Ã arguiÃ§Ã£o da defesa, o magistrado aplicou atenuante de confissÃ£o, bem como atenuante de menoridade, reduzindo a pena em 1/5, ficando em 4 anos, 4 meses e apÃ3s majorou em 1/3 pela causa de aumento pelo concurso de pessoas, restando fixada definitivamente em 6 anos, 10 meses e 4 dias de reclusÃ£o e 117 dias-multa, nÃ£o havendo que se falar em reforma se devidamente aplicada ao caso.Assim, em obediÃªncia aos princÃpios da individualizaÃ§Ã£o da pena e da prÃ3pria proporcionalidade, como neste caso, mantenho a pena fixada na sentenÃ§a condenatÃ3ria.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE:
HAILANE CRISTINA E SILVA ALMEIDA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005430-21.2018.8.14.0006
EMENTA:
APELAÇÃO - ROUBO QUALIFICADO - REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E APLICAÇAO DA ATENUANTE DE CONFISSAO - IMPROCEDENCIA. 1. O magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade e circunstâncias, atinente aos fatos e aplicou pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Contrariamente à arguição da defesa, o magistrado aplicou atenuante de confissão, bem como atenuante de menoridade, reduzindo a pena em 1/5, ficando em 4 anos, 4 meses e após majorou em 1/3 pela causa de aumento pelo concurso de pessoas, restando fixada definitivamente em 6 anos, 10 meses e 4 dias de reclusão e 117 dias-multa, não havendo que se falar em reforma se devidamente aplicada ao caso.
Assim, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, mantenho a pena fixada na sentença condenatória.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 24 de maio de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE:
HAILANE CRISTINA E SILVA ALMEIDA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005430-21.2018.8.14.0006
R e l a t ó r i o

HAILANE CRISTINA E SILVA ALMEIDA
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua que a condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 24.04.2018, por volta das 16h, a acusada e uma menor, mediante grave ameaça, no uso de arma branca, fingindo serem passageiras da vítima Raimundo Ibiapina, taxista, assaltaram o mesmo e subtraíram uma quantia em dinheiro e a chave do carro.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo convencido da autoria e materialidade condenou
Hailane Cristina e Silva Almeida
a pena de 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e 117 (cento e dezessete) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformada, a acusada recorreu da decisão, pugnando pela reforma da pena base ao mínimo legal, aplicação da atenuante de confissão, ainda que fique aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Como é cediço para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos
concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade e circunstâncias, atinente aos fatos e aplicou pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Contrariamente à arguição da defesa, o magistrado aplicou atenuante de confissão, bem como atenuante de menoridades, reduzindo a pena em 1/5, ficando em 4 anos, 4 meses e após majorou em 1/3 pela causa de aumento pelo concurso de pessoas, restando fixada definitivamente em 6 anos, 10 meses e 4 dias de reclusão e 117 dias-multa, não havendo que se falar em reforma se devidamente aplicada ao caso.

Assim, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, mantenho a pena fixada na sentença condenatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 25 de maio de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA